Tribunal: TJDFT
Processo: 0723904-64.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723904-64.2018.8.07.0015 RECORRENTE: JOAO RIBEIRO DE ANDRADE RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE E LEGITIMIDADE. 1. O auxílio-acidente é devido quando constatado o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pelo autor e a sua atividade laboral, bem como a incapacidade parcial, permanente e multiprofissional. Art. 86 da Lei 8.213/1991. 2. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação. 3. O laudo médico confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a decisão do juiz, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário. 4. Apelação desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 479, ambos do CPC, pois, além de o recorrido não ter comprovado fato extintivo de seu direito, o juiz não está adstrito ao laudo pericial; c) artigos 59 e 62, ambos da Lei 8.213/1991, porque deveria ter condenado o INSS a conceder-lhe o benefício de auxílio-doença pleiteado, desde a data da cessação na via administrativa (13/2/2013), e sua conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da constatação da incapacidade definitiva. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a transcrição de ementas de julgados do TJSC e do TRF4. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1643275/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Melhor sorte não colhe a suposta contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 479, ambos do CPC, 59 e 62, ambos da Lei 8.213/1991, porquanto, para “Rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou o acerto da prova pericial produzida, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ”. (AgInt no REsp 1698615/MT, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 20/2/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015